Tribunal: TCU
Processo: 029.343/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e lhe aplicou multa de R$ 40.000,00.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Washington Luís de Oliveira contra o Acórdão 9846/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou multa em razão de irregularidades na execução do Pnate, exercícios 2011 e 2012, no município de Bacuri/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.